Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CARTÃO DE CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AVULSA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INEXISTENTE. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARTÃO BRB. DESCABIMENTO. MÉRITO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CLONAGEM DE CARTÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese vertente, observa-se o cumprimento pelo apelante do ônus que lhe competia, porquanto há congruência entre a sentença recorrida e o fundamento jurídico apresentado em suas razões recursais. Afasto, portanto, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O parágrafo 3o, do art. 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere presunção relativa de veracidade ao pedido de hipossuficiência, ou seja, à situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando tal presunção, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. 3.1 Para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada ou ausência dos requisitos. Impugnação à gratuidade de justiça afastada.
4. De acordo com o afirmado na petição inicial, a instituição financeira ré deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto é responsável pela segurança dos dados dos correntistas e monitoramento das operações efetuadas pelo titular do cartão. Além disso, verifica-se que o provisionamento de valores em conta corrente foi realizado pelo Banco de Brasília para pagamento da dívida oriunda do Cartão BRB S.A., de modo a evidenciar sua participação na cadeia de consumo. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
5. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
6. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 6.1 Cabe à instituição bancária monitorar as operações efetuadas pelo titular do cartão e, no caso de suspeita de fraude, efetuar o bloqueio.
7. Cabia ao banco recorrente comprovar, por meio de documentação idônea, que as transações realizadas no cartão foram realizadas, de fato, mediante o uso da senha pessoal ou com os dados do cartão de propriedade exclusiva da autora. A instituição financeira deveria, minimamente, demonstrar que as transações contestadas foram realizadas por meio de dispositivo mobile autorizado e autenticadas pelos dados do cartão da cliente, demonstrando, ainda, que o IP utilizado durante as transações se repete em outros acessos, indicando ser o endereço habitual de uso da parte autora. Ou seja, o banco recorrente poderia ter, por intermédio de parecer técnico, pormenorizado os dados das operações contestadas pela apelada. Inexistência de culpa exclusiva ou concorrente da consumidora.
8. Descabe a imposição da condenação à devolução em dobro dos valores descontados quando inexistente a má-fé do fornecedor.
9. Os danos morais exigem efetiva lesão a direitos da personalidade. Ausente a efetiva lesão de direitos da personalidade, incabível a condenação em danos morais.
10. Recurso do banco parcialmente conhecido. Recurso da parte autora conhecido. Ambos não providos. Sentença mantida.